Tribunal: CARF
Processo: 15444.720215/2020-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720215/2020-51
RESOLUÇÃO
3302-002.852 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
OSX CONSTRUÇÃO NAVAL SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Mario Sergio Martinez Piccini, Marina
Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca das Chagas
Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1669/1733) interposto contra Acórdão no 107-
009.104 (fls. 1512/1659), proferido pela 1a Turma da DRJ07, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada, mantendo integralmente os Autos de Infração (fls. 02/20) lavrados para
a cobrança de (i) Imposto de Importação; (ii) Cofins-importação; (iii) PIS/Pasep importação; e (iv)
Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM.
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.852 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720215/2020-51
2
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 21/55), teria restado
comprovada a ocorrência de infração à legislação tributária/aduaneira, relativa ao
descumprimento de requisito essencial para fruição do benefício do Regime Aduaneiro Especial de
Drawback, que dava direito à suspensão dos tributos supramencionados.
Em síntese, a sociedade Sapura Navegação Marítima S.A. (“Sapura”) firmou
contrato com a Recorrente para a construção de embarcação denominada Sapura Esmeralda em
seu estaleiro localizado no Brasil. No entanto, devido a problemas financeiros, a Recorrente não
conseguiu cumprir o compromisso firmado, tendo, por essa razão, subcontratado o estaleiro ICH
MERWED (“ICH”), localizado na Holanda, para dar prosseguimento à construção do navio.
Para construção da embarcação em questão, a Sapura providenciou o pré-registro
do casco no REB (Registro Especial Brasileiro) que foi, contudo, anulado, com efeitos retroativos
pelo Tribunal Marítimo, nos autos do Processo Administrativo de n° 61229.006245/2014-74.
Sustenta a fiscalização que, justamente por esse motivo, a Recorrente teria obtido o Ato
Concessório de Drawback suspensão, sub modalidade embarcação n° 2015.001526-7, para
importar, da Holanda, casco incompleto da embarcação.
Ocorre que, segundo a fiscalização, a Recorrente teria se utilizado do benefício
concedido pelo Ato de Drawback para trazer do exterior embarcação praticamente pronta,
deixando de respeitar as condições mínimas estabelecidas para a concessão do Regime. No caso
em questão, cabia à fiscalizada, beneficiária do Regime, a agregação de insumos e/ou mão de obra
no percentual 20,49%, justificando a diferença de US$55.266.624,91 entre o valor de importação
(US$209.900.799,09) e o valor de exportação (US$265.167.424,00).
Ao analisar os detalhes da operação, a fiscalização entendeu que a simples
realização da transferência do bem da Recorrente para a Sapura, com a emissão da Nota Fiscal
1709, não teria o condão de comprovar o adimplemento do Ato Concessório. Isto é, a simples
comparação dos valores das notas fiscais 1708 (entrada da embarcação) e 1709 (saída da
embarcação), apesar de chegar a uma diferença em reais compatível com o valor em dólares de
US$ 55.266.624,91, não estaria em consonância com os insumos e mão-de-obra agregados pela
Recorrente, após a chegada do casco no Brasil.
É que, em pesquisas realizadas nos sistemas da Receita Federal, a fiscalização
levantou as aquisições realizadas pela Recorrente no mercado interno, no período de 08/2015 a
12/2015, com o objetivo de totalizar os valores dos itens que pudessem ter sido utilizados, mesmo
que indiretamente, no suposto beneficiamento da embarcação importada, sob o amparo do
drawback. No entanto, observou-se que, a soma de todas as aquisições realizadas pela Recorrente
no referido período não superava 1% do valor utilizado para justificar o cumprimento do regime.
No que tange à mão de obra utilizada, verificou-se, ainda, pelas GFIPs apresentadas
pela própria Recorrente, no período de 10/2015 a 12/2015, que existiam apenas 28 funcionários
registrados trabalhando na filial onde teria se dado o beneficiamento do casco objeto do
drawback. Para que o regime fosse concedido, a Recorrente teria informado que agregaria 60.000
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.852 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720215/2020-51
3
homem-hora no processo de beneficiamento da embarcação, o que, nos cálculos realizados pela
fiscalização, corresponderia a pelo menos 141 empregados/operários.
Diante de tais inconsistências, a Recorrente foi intimada a esclarecer como se
deram os pagamentos ao estaleiro estrangeiro referente à importação do casco e a ela mesma
pela etapa final de beneficiamento, tendo sido solicitada também a apresentação dos
comprovantes de pagamento (contrato de câmbio, extratos bancários etc).
A Recorrente informou que a Sapura, que não era a beneficiária do regime em
análise, teria feito pagamentos diretamente ao estaleiro estrangeiro, apresentando, inclusive, um
contrato de câmbio demonstrando que a operação comercial referente à importação da
embarcação inacabada teria sido por ela (Sapura) suportada. Sustentou que teria recebido alguns
valores da Sapura, sem, contudo, apresentar qualquer comprovante. Assim, concluiu a
fiscalização, que também pela via da análise do fluxo financeiro, restou impossível a comprovação
do adimplemento do regime.
Inconformada com a referida cobrança, a contribuinte apresentou Impugnação (fls.
1159/1207), com os seguintes argumentos:
(i)
os lançamentos seriam nulos, por ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, uma vez que a fiscalização teria negado à contribuinte o
direito de (i) se manifestar a respeito do cancelamento do registro pré-REB
da embarcação Sapura Esmeralda e (ii) apresentar cálculos relativos ao
percentual de conteúdo nacional e ao inadimplemento do regime, antes das
autuações objeto dos presentes autos;
(ii)
os lançamentos estariam eivados de vício insanável, por terem sido lavrados
contra sujeito passivo ilegítimo. Sustenta que não poderia ser imputado ao
estaleiro o ônus de responder, solidariamente, pelo pagamento de tributo,
sem que ele tivesse o dever de manter controle e/ou acompanhamento
sobre a manutenção do registro perante o REB de terceiros;
(iii)
o compromisso de construção de embarcação, assumido com o Governo
Federal, dentro do regime de drawback, teria sido efetivamente adimplido.
A embarcação estaria pronta e teria sido entregue ao encomendante dentro
do prazo (dezembro de 2015), possuindo cerca de 51% de conteúdo
nacional;
(iv)
inicialmente, a Recorrente teria obtido Ato Concessório no 2013.002585-2,
concedido no ano de 2013, para realizar as importações relacionadas à
construção da embarcação. Este foi, contudo, cancelado, em virtude da
alteração do projeto decorrente do procedimento de recuperação judicial e
da crise financeira suportada pela Recorrente. Assim, foi deferido novo Ato
Concessório, o de no 2015.001526-7, no ano de 2015, com outras condições,
prazos e valores, adequados à necessidade de terceirização parcial do
projeto, bem como quanto à montagem de uma parte do casco nu da
embarcação, o que nada teria a ver com o cancelamento do registro da
Sapura no pré-REB;
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.852 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720215/2020-51
4
(v)
o aço utilizado na embarcação era brasileiro e foi exportado
temporariamente, de modo que a agregação no exterior estaria quase
restrita ao serviço de soldagem das seções da embarcação;
(vi)
o Certificado de Conteúdo Nacional no 002-19.00584/2016, datado de
19/04/2016, emitido pela ABS Group Services do Brasil Ltda., teria aferido o
percentual de 51,18% de insumos (bens e serviços) nacionais empregados
na construção da embarcação;
(vii)
durante o processo de desembaraço aduaneiro teria sido realizado perícia,
com a finalidade de realizar a conferência física da relação entre o casco nu
e o contêiner de acessórios embarcados, de modo a identificar se todos
aqueles insumos ali encontrados tinham relação e se seriam de fato
destinados àquela embarcação, conforme o ato concessório que o
amparava. Não tendo sido apurado algo de relevante contra a Impugnante
naquele procedimento, não haveria inadimplemento absoluto do regime
especial aduaneiro de drawback, referente ao ato concessório outorgado no
ano de 2015;
(viii)
o regime de drawback-suspensão constitui um regime aduaneiro especial,
voltado ao controle da não-incidência dos tributos aduaneiros, visando
impedir o desvio de finalidade e assegurar a efetiva exportação do produto
nacional. Apenas o inadimplemento absoluto das obrigações principais (o
desvio de finalidade e a não exportação) autorizariam a cobrança do crédito
tributário devido, por ocasião do ingresso da mercadoria no território
nacional. O não cumprimento de formalidades, que não gerem danos ou
prejuízos concretos aos controles administrativos e ao erário, não podem
motivar a perda integral do regime de drawback;
(ix)
o lançamento se evidenciaria excessivo no que diz respeito à cobrança (i)
dos juros de mora, uma vez que teria como termo inicial o dia 31/01/2017
(31o dia após o prazo de adimplemento do regime) e (ii) da multa de
lançamento de ofício de 75%, nos termos dos art. 100 e 146, do CTN, uma
vez que durante todo o processo de importação e exportação a sociedade
sentia-se devidamente amparada pela atuação das autoridades fiscais.
Como já mencionado, a 1a Turma da DRJ 07, por meio do Acórdão no 107-009.104
(fls. 1512/1659), julgou improcedente a referida impugnação, nos seguintes termos:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Exercício: 2020
INADIMPLEMENTO.
DRAWBACK
SUSPENSÃO
SUBMODALIDADE
EMBARCAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DE ATO CONCESSÓRIO. PERCENTUAL MÍNIMO. INTEGRAÇÃO. CUSTOS
NACIONAIS.
Na hipótese de comprovada a inadimplência do compromisso de venda interna de
embarcação, conforme concedido pela SECEX para utilização do regime aduaneiro especial
drawback modalidade suspensão submodalidade embarcação, com a suspensão do
pagamento dos tributos incidentes na importação de insumos estrangeiros, sem que o
beneficiário haja industrializado, no prazo e condições estabelecidas pela legislação
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.852 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720215/2020-51
5
pertinente, desatendido a integração ao processo de construção em estaleiro brasileiro
dos custos nacionais de matéria-prima, mão de obra e custos indiretos, devido a
inobservância segundo o percentual mínimo determinado no ato concessório do regime, os
tributos suspensos deverão ser pagos com os acréscimos legais devidos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2020
MULTA E JUROS DE MORA. CABIMENTO. DRAWBACK SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO
REQUISITOS.
A teor do art. 161 do Código Tributário Nacional, arts. 44 e 61 da Lei no 9.430/96 e art. 390
do Decreto no 6.759/09, o descumprimento das condições que ensejaram a suspensão
estabelecida para o regime aduaneiro implica a cobrança dos tributos respectivos,
acrescidos dos juros de mora e das penalidades cabíveis.
DRAWBACK SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. JUROS DE MORA.
FLUÊNCIA. TERMO INICIAL.
O descumprimento das condições garantidoras do regime aduaneiro especial do drawback
suspensão acarreta a cobrança dos tributos e respectivos consectários, aí incluídos os juros
de mora, desde a ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 70, I, “b” da Lei no
10.833/03, que estabelece, nessas hipóteses, a perda do tratamento mais benéfico de
natureza tributária ou aduaneira, com efeitos retroativos àquela data.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Exercício:
2020
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
MERCADORIA.
DESNACIONALIZADA. ESTRANGEIRA. INSUMO. NACIONAL.
O imposto de importação incide sobre mercadoria estrangeira. Considera-se estrangeira,
para fins de incidência do imposto, a mercadoria nacional exportada definitivamente. A
Mercadoria nacional exportada em regime comum para beneficiamento industrial é
passível do pagamento de tributos em sua importação por ser considerada
desnacionalizada, nos termos da legislação aduaneira.
Não pode ser considerada como insumo nacional a mercadoria brasileira exportada em
regime comum, que retorna ao Brasil, após sofrer beneficiamento no exterior, para ser
agregada em processo de produção sob a égide do regime aduaneiro drawback suspensão
submodalidade embarcação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, antes de adentrar especificamente na análise dos pontos suscitados
pela contribuinte em sua Impugnação, a autoridade julgadora procedeu com uma delimitação do
objeto da presente lide. Afirmou que o processo que tramitou no Tribunal Marítimo e determinou
o cancelamento do REB concedido à Sapura não seria relevante para o presente processo, uma vez
que os autos de infração aqui discutidos teriam sido lavrados em razão do descumprimento do
Regime Especial de Drawback por parte da própria Recorrente. O lançamento trataria tão somente
dos possíveis efeitos fiscais decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas pelo Ato
Concessório no 2015/001526-7, emitido pela SECEX/DECEX.
Fl. 2751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.852 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720215/2020-51
6
Feitas tais considerações, a autoridade julgadora entendeu por julgar improcedente
a Impugnação apresentada, sob os seguintes argumentos:
(i)
quanto à preliminar de nulidade dos lançamentos por cerceamento do
direito de defesa, afirma que as próprias alegações trazidas pela impugnante
demonstrariam a falácia do argumento. Sustenta, ainda, que não haveria
que se falar em contraditório antes do início da fase litigiosa, estando a
fiscalização livre para intimar o fiscalizado para apresentação apenas das
informações que julgar necessárias;
(ii)
no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, sustenta que em
momento algum a autuação teve como objeto o REB da sociedade Sapura,
de modo que a OSX não teria sido autuada por tal motivo. O que teria
levado a Recorrente a sofrer a atuação seria o descumprimento das
condições para usufruir do seu próprio regime de Drawback;
(iii)
no mérito, reitera que a argumentação sobre os efeitos do cancelamento do
pré-REB não teria qualquer consequência prática para o caso dos autos;
(iv)
o percentual mínimo de nacionalização necessário determinado pela
SECEX/DECEX para usufruir do benefício fiscal em análise seria de 20,85%, o
que não teria sido devidamente comprovado pela Recorrente;
(v)
não haveria que se falar em tributação proporcional pelo descumprimento
apenas parcial do regime, uma vez que o atendimento ao índice de
conteúdo nacional não teria sido cumprido. Essa seria condição inafastável,
inquestionável e determinante para atestar o cumprimento do regime
suspensivo em questão;
(vi)
o certificado de conteúdo local expedido pela empresa ABS Group no 002-
19-00584/2016 não teria valor probatório para fins de resolução da presente
lide tributário-aduaneira, pois não foi constituído segundo os critérios e
limites delineados por legislação aduaneira ou tributária. O próprio
documento, ao final, destaca que atende a objetivo distinto - política de
exploração de petróleo - daquele procurado nos presentes autos;
(vii)
a perícia técnica realizada na ocasião da importação da DI n° 15/1495246-9
também não serviria para o escopo do processo de finalização da
embarcação no estaleiro OSX. Naquela ocasião, teria ocorrido a mera
conferência de que a mercadoria importada atendia, inicialmente, aos
requisitos da licença de importação e das exigências do ato concessório do
regime Drawback;
(viii)
os insumos nacionais agregados na embarcação utilizados no exterior, por
não estarem abarcados por qualquer regime aduaneiro especial de
exportação
temporária
para
aperfeiçoamento,
não
poderiam
ser
considerados em seu retorno como itens nacionais. Tais itens foram
exportados de forma definitiva no regime comum de exportação e quando
retornaram ao Brasil foram considerados como estrangeiros, de modo que
não poderiam ser considerados para fins do cálculo do percentual
determinado pela SECEX/DECEX no Ato Concessório de no 2015/001526-7;
Fl. 2752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.852 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720215/2020-51
7
(ix)
nos termos do art. 311, do Regulamento Aduaneiro, no caso de
descumprimento dos regimes aduaneiros especiais, o beneficiário ficará
sujeito ao pagamento dos tributos incidentes, com acréscimo de juros de
mora e de multa, de mora ou de ofício, calculados da data do registro da
declaração de admissão no regime ou do registro de exportação, sem
prejuízo da aplicação de penalidades específicas;
(x)
não haveria que se falar em aplicação de juros de mora somente a partir do
31o dia após a extinção do regime aduaneiro especial de Drawback, já que a
suspensão dos tributos ocorreu na data do registro da Declaração de
Importação;
Cientificada da referida decisão em 19/07/2021 (fl.1664), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 18/08/2021 (fl. 1666), sustentando:
(i)
a necessidade de julgamento conjunto com o processo administrativo no
17227-720385-25, por tratarem ambos acerca dos mesmos fatos;
(ii)
nulidade do lançamento por vício de motivação, decorrente de
fundamentação legal insuficiente para sua sustentação, uma vez que o
lançamento teria desconsiderado a existência de outra causa de
desoneração da operação de importação em questão, que prevaleceria
mesmo com o afastamento do direito à fruição do Drawback (isenção do II e
do IPI, bem como alíquota zero do PIS-Importação e COFINS-Importação);
(iii)
nulidade do lançamento por vício de motivação, decorrente do uso de
critério ilegítimo (compromisso de empregar 60.000 homens-hora nas
atividades nacionais de construção da embarcação Sapura Esmeralda),
desconsiderando por completo as horas dispendidas pelos subcontratados,
ignorando que a agregação de valor reflete, não apenas os dispêndios com
labor e equipamentos como também todo o know-how e solidez do
fabricante quanto à qualidade e à assistência técnica posterior;
(iv)
nulidade do lançamento por vício na quantificação da exigência fiscal, diante
da ausência de proporcionalização da cobrança dos tributos suspensos ao
patamar em que houve o descumprimento do regime (falta de emprego das
homens-hora compromissadas no Ato Concessório no 2015.001526-7);
(v)
no mérito, a insubsistência do auto de infração, diante da existência de
hipótese de desoneração da incidência de todos os tributos federais da
importação (II, IPI, PIS-Importação e COFINS-Importação);
(vi)
que o regime de Drawback apenas exige que a industrialização seja
comprovadamente promovida em solo nacional com os insumos importados
e que se comprove a exportação (ou venda equiparada) do produto no valor
e quantidades comprometidos. Não haveria qualquer obrigação legal quanto
ao dispêndio de determinado número de pessoas vinculadas às atividades
fabris ou de horas trabalhadas;
(vii)
que não haveria dúvidas de que a Portaria SECEX no 23/2011 dava margem
para que aquela Autoridade Administrativa estabelecesse condições
Fl. 2753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.852 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720215/2020-51
8
adicionais aos Atos Concessórios de Drawback individualmente deferidos.
No entanto, é evidente que tais condições precisam constar explicitamente
do Ato Concessório em questão, sob pena de violação ao princípio da
legalidade tributária e administrativa;
(viii)
que a menção a um dispêndio de 60.000 (sessenta mil) homens-hora de
agregação de valor em território nacional no parecer que embasou o
deferimento do Ato Concessório não passava de mera estimativa para que
fosse analisado o cabimento do deferimento do Drawback em percentuais
de agregação diferentes do usualmente praticados quanto à construção de
embarcações;
(ix)
ainda que se pudesse considerar legítima a exigência do dispêndio
comprovado de 60.000 (sessenta mil) homens-hora nas atividades
relacionadas à construção da embarcação Sapura Esmeralda, haveria nos
autos comprovação em patamar superior ao que vem sendo exigido pelo
fisco;
(x)
caso se não reconheça que a Recorrente logrou êxito em comprovar o
cumprimento integral desse suposto requisito, requereu, ao menos, que a
exigência fiscal fosse cancelada proporcionalmente até o limite do
percentual comprovado, afastando a interpretação absolutamente ilegítima
defendida pelo Acórdão recorrido no sentido de que o descumprimento
nesse caso não admitiria aferição proporcional;
(xi)
o cancelamento da multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei no
9.430/96 e no art. 725 do Regulamento Aduaneiro, por atipicidade da
conduta da Recorrente ou, subsidiariamente, ao menos a retificação da
imputação fiscal da infração para que a penalidade seja substituída pela
multa de mora de 20% (vinte por cento), prevista no art. 61 da Lei no
9.430/96;
(xii)
o afastamento da incidência de juros de mora, desde a data da importação
das mercadorias, atribuindo como novo marco inicial o dia 18 de janeiro de
2017, primeiro dia subsequente à data limite de 30 (trinta) dias para adoção
de alguma forma de extinção do regime sem cobrança de tributos, após a
expiração da validade do Ato Concessório.
Os presentes autos foram inicialmente distribuídos para o Conselheiro Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade.
Às fls. 2274/2276, foi proferido despacho de diligência, por meio do qual intimou-se
a Recorrente para juntar aos autos cópia do processo administrativo de no 17227.720385/2020-
25, em razão da alegação de necessidade de julgamento em conjunto.
As principais peças foram juntadas às fls. 2286/2590.
Às fls. 2617/2618, foi juntada aos autos decisão judicial determinando a análise e
julgamento dos recursos voluntários apresentados pelo impetrante nos processos administrativos
17227-720385/2020-25 e 15444.720215/2020-51, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
Fl. 2754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.852 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720215/2020-51
9
Tendo em vista a extinção do mandato do Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, os autos foram objeto de novo sorteio no âmbito da 3a Seção de Julgamento e foram a
mim encaminhados.
Posteriormente, na sessão realizada no dia 23/08/2023, por meio da Resolução no
3402-003.748, o julgamento dos presentes autos foi convertido em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
(i)
analisasse todos os documentos e informações apresentadas nos presentes
autos após a decisão recorrida, e sendo necessário, intimasse a Recorrente
para demonstrar, de forma complementar e detalhada, a comprovação do
beneficiamento da embarcação com agregação de insumos e/ou mão de
obra no percentual de 20,85%, conforme estabelecido pelo Ato Concessório
no 2015.001526-7;
(ii)
elaborasse Relatório Conclusivo, demonstrando o exato percentual da
agregação de insumos e/ou mão de obra comprovados pela Recorrente;
(iii)
intimasse a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011;
Às fls. 2669/2677, em cumprimento à referida Resolução, foi juntado Despacho
Decisório, com a seguinte conclusão:
III – CONCLUSÃO
Por todo o exposto, esta fiscalização DECIDE que, em se levando em consideração que a
terceirização de mão de obra foi admitida na concessão do Ato Concessório 2015.001526-
7, foram empregadas 48.990 horas no processo de beneficiamento da embarcação Sapura
Esmeralda
A Recorrente apresentou Manifestação à diligência, requerendo:
(i)
que diante do reconhecimento administrativo pela Autoridade Fiscal da
comprovação do emprego de 48.990 (quarenta e oito mil, novecentos e
noventa) homens-hora, equivalente a 81,65% (oitenta e um por cento e
sessenta e cinco por cento) do total da estimativa apresentada à SECEX,
fixando matéria incontroversa entre as partes, determine o cancelamento
sumário do Auto de Infração na mesma proporção;
(ii)
quanto à parcela residual dos 18,35% (dezoito por cento e trinta e cinco
centésimos de porcento) cuja comprovação não foi admitida de maneira
explícita por ocasião da diligência, que sejam apreciados os fundamentos
trazidos em seu Recurso Voluntário e, caso superados, que seja reconhecido
o completo atendimento ao suposto requisito de emprego de 60.000
homens-hora, considerando (a) o equívoco da Autoridade Fiscal em seu
Despacho Decisório quando da inclusão no cômputo das homens-hora
reconhecidas relacionadas à prestação própria da OSX (foram reconhecidas
Fl. 2755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.852 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720215/2020-51
10
15.264, mas consideradas apenas 11.872 no cálculo); e (b) que devem ser
considerados as atividades (i) da ALMEQ SERVIÇOS LTDA. (2.800 homens-
hora); (ii) LORENZON LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PESADOS (1.200
homens-hora); (iii) NORSAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS MARÍTIMOS (312
homens-hora); e (iv) ZARPA CREW SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. (7.264
homens-hora), que juntas totalizam 11.576 homens-hora.
Às fls. 2732/ 2741, a Recorrente junta Parecer Técnico, com o objetivo de
demonstrar que as etapas de Prova de Mar e Comissionamento são parte integrante e
indissociável do processo de construção da embarcação “Sapura Esmeralda”, portanto anteriores
à entrega da embarcação ao armador.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso é tempestivo e merece ser analisado. No entanto, pelas razões que serão
demonstradas a seguir, entendo que o presente feito ainda não se encontra apto para julgamento.
Conforme relatado, embora o presente julgamento já tenha sido convertido em
diligência por meio da resolução de no 3402-003.748, verifica-se que o Despacho Decisório
juntado às fls. 2669/2677 deixou de cumprimento com as determinações indicadas pela referida
Resolução:
“Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com fundamento
nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
(i)
analise todos os documentos e informações apresentadas nos presentes
autos após a decisão recorrida, e sendo necessário, intime a Recorrente
para demonstrar, de forma complementar e detalhada, a comprovação do
beneficiamento da embarcação com agregação de insumos e/ou mão de
obra no percentual de 20,85%, conforme estabelecido pelo Ato
Concessório no 2015.001526-7; Original Fl. 18 da Resolução n.o 3402-
003.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária Processo no
15444.720215/2020-51;
(ii)
elabore Relatório Conclusivo, demonstrando o exato percentual da
agregação de insumos e/ou mão de obra comprovados pela Recorrente;
(iii)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574/2011;”
Fl. 2756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.852 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720215/2020-51
11
Em primeiro lugar, verifica-se que a autoridade fiscal de origem deixou de intimar a
Recorrente para que pudesse demonstrar, de forma complementar e detalhada, a comprovação
do beneficiamento da embarcação com agregação de insumos e/ou mão de obra no percentual de
20,85%, conforme estabelecido pelo Ato Concessório no 2015.001526-7.
Em segundo lugar, verifico que o “Despacho Decisório” juntado pela autoridade de
origem deixou de cumprir com a determinação de se verificar o exato percentual da agregação de
insumos e/ou mão de obra comprovado pela Recorrente.
É ver os seguintes trechos do referido despacho:
“1. Não é possível considerar as 11.872 apuradas pela fiscalização também pelo risco de
haver contagem de horas em duplicidade. Então, optou-se por usar as horas ora fornecidas
em sede de Recurso Voluntário.
2. Pretende fazer prova com mero “controle de acesso à Doca”. Foram acostados
comprovantes de Imposto de Renda Retido na Fonte. Não foi apresentado contrato em que
seja possível identificar o número de horas empregadas. Entretanto, a fim de evitar
maiores controvérsias, esta fiscalização aceitou, sob condição resolutória de ulterior
comprovação, as horas apontadas caso necessário.
3. Foi acostado comprovante de Imposto de Renda Retido na Fonte. Não foi apresentado
contrato em que seja possível identificar o número de horas empregadas. Entretanto, a
fim de evitar maiores controvérsias, esta fiscalização aceitou, sob condição resolutória
de ulterior comprovação, as horas apontadas caso necessário.
4. Idem item 2.
5. Pretende fazer prova com mero “controle de acesso à Doca”. Não foram acostados
comprovantes de Imposto de Renda Retido na Fonte. Não foi apresentado contrato em que
seja possível identificar o número de horas empregadas. Entretanto, a fim de evitar
maiores controvérsias, esta fiscalização aceitou, sob condição resolutória de ulterior
comprovação, as horas apontadas caso necessário.
6. Idem item 5.
Cabe informar que os itens com justificativa não constam com contrato para fim de
comprovação das atividades realizadas. Entretanto, devido à descrição dos serviços
realizados serem pertinentes à atividade de beneficiamento, foram aceitos sob condição
resolutória de posterior comprovação, caso necessário.”
Ante o exposto, não tendo a autoridade de origem cumprido a determinação
estabelecida na Resolução anterior, entendo que os autos devem retornar à unidade de origem
para que:
(i)
intime a Recorrente para comprovar, por meio dos documentos que
entender necessário (notas fiscais, contratos etc.) o efetivo beneficiamento
da embarcação com agregação de insumos e/ou mão de obra no percentual
de 20,85%, conforme estabelecido pelo Ato Concessório no 2015.001526-7;
Fl. 2757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.852 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720215/2020-51
12
(ii)
elabore Relatório Conclusivo, demonstrando o exato percentual da
agregação de insumos e/ou mão de obra, efetivamente comprovado pelos
documentos juntados pela Recorrente;
(iii)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
É a proposta de resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 2758
DF CARF MF
Original